Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724175-50.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, VINICIUS CORREA DOS REIS PACIENTE: CLEYTON GOMES RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEYTON GOMES RODRIGUES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou prisões temporárias e deferiu buscas e apreensões contra investigados da Operação Bola 8 (autos de cautelar criminal n. 2020.01.1.005689-8). Asseverou a Defesa (Dr. Igor Abreu Faria e Dr. Vinícius Corrêa dos Reis), que, no dia 24-junho-2020, foi deflagrada a Operação Bola 8, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliares e realizadas prisões em flagrante daqueles que tinham em depósito substâncias entorpecentes. Noticiou que no endereço da genitora do paciente nenhum objeto foi apreendido, salvo uma porção de substância pardo esverdeada, aparentando maconha, pertencente ao irmão do paciente, Claudio Roberto Gomes Rodrigues (AAA n. 265/2020). Afirmou que, desde 8-julho-2020, a Defesa técnica do paciente tenta obter vista dos autos da cautelar criminal, tendo protocolado requerimento e procuração no juízo de origem. Informou que, em diligências junto à secretaria do juízo, em 10-julho-2020, obteve a informação de que os autos estariam na 8a Promotoria de Justiça do MPDFT, no entanto, em contato com a referida Promotoria, obteve a informação de que os autos haviam sido devolvidos ao Juízo em 3-julho-2020. Acrescentou que houve troca de e-mails entre o Juízo e a Promotoria, ambos reafirmando que os autos estariam com o outro. Consignou, ainda, que segundo informações da secretaria do Juízo, tratando-se de autos físicos, o pedido de acesso somente seria analisado quando a autoridade judiciária comparecesse à Vara, e que não haveria previsão de data para tanto. Concluiu que, já tendo sido a operação deflagrada e não havendo previsão de acesso ao conteúdo da decisão proferida na cautelar criminal, inclusive com a decretação da prisão temporária do paciente, impõe-se a intervenção deste Tribunal para seja cessado o constrangimento legal imposto ao paciente e ao seu advogado, garantindo-lhes o direito de ter acesso ao conteúdo investigatório, conforme artigo 7o da Lei 8.906/94. Acostou cópia de procuração (ID 17772823), cópia do requerimento de vista formulado perante o juízo de primeira instância (ID 17772824), cópia do AAA n. 265/2020 (ID 17772825), cópia do Ofício 1613/2020-23a-DP à Defensoria Pública (ID 17772836), cópia de demais AAA e laudos preliminares (ID 17772838). Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão temporária expedido contra o paciente, até que a Defesa tenha acesso ao conteúdo e fundamento da cautelar criminal. É o relatório. Em que pese a irresignação do ilustre impetrante, o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade (negativa de acesso à decisão que decretou a prisão temporária do paciente). Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com prova da negativa de acesso à decisão que decretou a prisão temporária do paciente, facultada ainda a juntada de outros documentos que entender relevantes, sob pena de não conhecimento. Int. Brasília, 16 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator